Tribunal: STF
Processo: ADI 2299
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-28
Data de publicação: 2001-03-28

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade da Lei 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio
 Grande do Sul. Pedido de liminar.
- Plausibilidade jurídica da
argüição de inconstitucionalidade com base na alegação de afronta
aos artigos 175, "caput", e parágrafo único, I, III e V, e 37, XXI,
todos da Constituição Federal, porquanto Lei estadual, máxime quando
 diz respeito à concessão de serviço público federal e municipal,
como ocorre no caso, não pode alterar as condições da relação
contratual entre o poder concedente e os concessionários sem causar
descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado
em favor dos usuários.
- Caracterização, por outro lado, do
"periculum in mora".
Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a
 eficácia da Lei nº 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio Grande
do Sul.